Tribunal: TJBA
Processo: 8024377-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024377-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ANDRADE FERREIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: ANA MARIA FRANCA DOS SANTOS e outros Advogado(s):JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA VELLOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% sobre os vencimentos da executada e a utilização do sistema PREVJUD para verificação de rendimentos do coexecutado em cumprimento de sentença em ação de manutenção de posse. II; Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a penhora de parte da remuneração da executada para satisfação do crédito; (ii) se é admissível a utilização do sistema PREVJUD para averiguação de rendimentos previdenciários do coexecutado. III. Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, ressalvada a hipótese de dívida alimentar ou quando excedentes a 50 salários mínimos, situações não configuradas no caso. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte tem reconhecido a proteção da verba salarial de natureza alimentar, especialmente quando a renda é modesta, como na hipótese em que a executada aufere menos de R$ 4.000,00 mensais. 5. Quanto ao pleito de utilização do sistema PREVJUD, a ferramenta constitui meio legítimo de consulta para eventual identificação de benefícios previdenciários em nome do executado, cabendo a avaliação da possibilidade de penhora em momento posterior. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É impenhorável a verba de natureza salarial, salvo exceções legais, inexistentes no caso. 2. É cabível a utilização do sistema PREVJUD para consulta sobre eventuais rendimentos previdenciários do executado, cabendo ao juízo de origem avaliar a possibilidade de penhora conforme as circunstâncias do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1650689/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1838129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; TJBA, AI 80235844720208050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 29.09.2020; TJMG, AI 18701553820238130000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 03.09.2024; TJSP, AI 21596172520248260000, Rel. Des. Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8024377-10.2025.805.0000, em que é agravante MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE FERREIRA e agravados ANA MARIA FRANÇA DOS SANTOS e MARIVALDO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.